Tribunal: TCU
Processo: 008.769/2022-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Recurso de reconsideração contra acórdão que apreciou processo de tomada de contas especial instaurada em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados por meio de termo de compromisso que tinha por objeto a implementação de sistema de esgotamento sanitário (MSD) composto por 350 módulos sanitários.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de recurso de reconsideração interposto pelo Sr. José Moreira de Carvalho Neto contra o Acórdão 3952/2024-TCU-Primeira Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do recurso de reconsideração, para, no mérito, negar-lhe provimento; e 9.2. dar ciência desta deliberação ao recorrente, à Funasa, à Prefeitura e à Câmara Municipal de Itapicuru/BA e à Procuradoria da República no Estado da Bahia.